Tribunal: TJMT
Processo: 1044384-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1044384-77.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[MAURICIO ALVES SANTANA NETO - CPF: 043.795.886-88 (ADVOGADO), VERONICA MAFRA VIEIRA POMPEU - CPF: 982.500.781-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, PARA ATRIBUIR EFEITO TRANSLATIVO E EXTINGUIR A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, apontando a devolução da correspondência com a anotação “não procurado” e a ausência de diligência na tentativa de entrega, o que inviabilizaria a constituição da mora, requisito essencial à procedência da ação. Pleiteia, assim, o reconhecimento da ausência de constituição em mora e a extinção da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação de tentativa efetiva de entrega da notificação autoriza a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, conforme dispõe a Súmula 72 do STJ e o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a configuração da mora, conforme o Tema 1132 do STJ, desde que haja demonstração de que a correspondência foi efetivamente encaminhada e houve tentativa de entrega no local.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” indica que não houve entrega no endereço contratual, o que compromete a caracterização da mora e afasta a validade da notificação.

A ausência de comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial, ainda que esta tenha sido remetida ao endereço constante no contrato, impede a constituição válida da mora.

A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, podendo ser reconhecida de ofício em sede recursal, em razão do efeito translativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.08.2025; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares
:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada
recursal
interposto por
VERONICA MAFRA VIEIRA POMPEU
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1004097-34.2025.8.11.0045, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

A agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira para constituí-la em mora retornou com a anotação "não procurado", o que demonstra a ineficácia do meio escolhido para notificação, uma vez que seu endereço não é atendido pelo serviço postal.

Argumenta que a ausência de comprovação da mora impede o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Pedido liminar foi indeferido. (ID. 335928862).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 337991878.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

E
minentes pares
:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça,
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a credora fiduciária para comprovar a mora da devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado
. ”

Feito este introito, tenho que, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da empresa devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)
.- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Assim, com base nessas considerações, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL):

Eminentes pares,

Agravo de Instrumento de
decisão

da

4a VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE
que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão.

O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por não ter sido efetivamente recebida, apontando devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, o que inviabilizaria a constituição da mora, requisito essencial para a busca e apreensão.

Afirma que o agravado não esgotou as tentativas de localização.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 335928862).

Contraminuta ID. 337991878.

É o relatório.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado”.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Esse entendimento foi reafirmado em 27/08/2025, no julgamento do REsp n. 2.776.370 (2024/0397872-2), ocasião em que se destacou: “Na hipótese, como visto, a Corte de origem verificou que a notificação extrajudicial retornou com a informação fornecida pelos Correios de ‘não procurado’, ou seja, nem sequer chegou a ser entregue no endereço indicado pelo devedor no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino. Não se trata apenas de ausência de recebimento pessoal pelo devedor, mas de efetiva falta de entrega no endereço contratual, o que contraria os requisitos firmados nos precedentes desta Corte Superior”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

BUSCA

E

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃOPROCURADO”. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não

procurado', desacompanhada de comprovação da tentativa efetiva de entrega, é insuficiente para configurar a mora exigida para o ajuizamento da ação de

busca

e

apreensão

fundada em contrato de alienação fiduciária. 2. O credor fiduciário deve demonstrar diligência no envio e na tentativa de entrega da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A ausência de constituição em mora autoriza a extinção da ação de

busca

e

apreensão

sem resolução de mérito, de ofício em grau recursal, por força do efeito translativo” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 1.309.642; TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025; TJMT, N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025. (N.U 1037903-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 21/11/2025)

Infere-se que, em recente julgamento, pela técnica prevista no art. 942 do CPC, no
AgReg
n.o 1030822-98.2025.8.11.0000, esta E. Câmara, por unanimidade, negou provimento, para o fim de considerar inválida a notificação, em razão da ausência de válida constituição em mora, diante do retorno do AR com a anotação “não procurado”.

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e
dou provimento

ao Recurso

para atribuir-lhe

efeito

translativo

e extinguir, sem resolução de mérito, a

Ação

de

Busca

e

Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
a

VOGAL
)
:

A
companho o voto do 2o Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026